Tribunal: TJDFT
Processo: 0711136-73.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Número do processo: 0711136-73.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ AUGUSTO NUNES DA NATIVIDADE AGRAVADO: EDNALDO TEIXEIRA MAGALHAES, TEIXEIRA &amp; MAGALHAES TRANSPORTE LTDA - ME D E S P A C H O Não há pleito liminar. Proceda-se a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 20 de março de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora